Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0722789-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: G.S.D. IMPETRANTE: B.P.C. AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G.S.D., apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos n. 0701172-84.2025.8.07.0002, em razão da investigação relacionada à prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (Processo n. 0704962-13.2024.8.07.0002). A denúncia foi oferecida em 8-junho-2025 (ID 72656967). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 9-junho-2025 (ID 72656986). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por sorteio (certidão de ID 72679379). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator